Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-61.2025.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002860-61.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA BORGES - CPF: 061.259.831-45 (APELANTE), TIAGO LUIZ RADAELLI - CPF: 962.177.400-44 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUTOR QUE, EM AUDIÊNCIA, AFIRMA DESCONHECER A EXISTÊNCIA DA DEMANDA E NEGA A OUTORGA DE PROCURAÇÃO AO ADVOGADO SUBSCRITOR DA INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – AUDIÊNCIA QUE EVIDENCIOU VÍCIO PREJUDICIAL AO EXAME DO MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO ART. 76 DO CPC – VÍCIO SUBSTANCIAL DE MANDATO, E NÃO MERA IRREGULARIDADE FORMAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO SEGURA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE – REFERÊNCIA À LITIGÂNCIA PREDATÓRIA QUE NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA EXTINÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS COMPETENTES MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, mostra-se adequada quando, no curso da instrução, evidencia-se a inexistência de representação processual válida, em razão de a própria parte autora, em depoimento pessoal, negar a outorga de poderes ao advogado subscritor da petição inicial e afirmar desconhecer a demanda ajuizada em seu nome.

Não há falar em cerceamento de defesa quando a sentença extintiva não se funda na ausência do patrono à audiência, mas sim na prova oral colhida no ato processual, a qual revelou vício antecedente e prejudicial atinente à própria constituição válida da relação processual.

A regularidade da representação processual constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo, não se satisfazendo com a mera juntada formal de instrumento procuratório, quando a própria parte impugna a existência de autorização consciente e válida para o ajuizamento da ação.

A possibilidade de contratação de serviços advocatícios por meios eletrônicos ou remotos não afasta a necessidade de demonstração segura da manifestação de vontade do mandante, sobretudo quando sua declaração pessoal em juízo desconstitui a presunção de legitimidade da procuração apresentada.

A hipótese não atrai a incidência do art. 76 do CPC, porquanto o vício constatado não se resume a defeito formal sanável, mas alcança a própria existência da outorga de poderes, comprometendo substancialmente a validade da representação processual.

A menção, na sentença, ao fenômeno da litigância predatória possui caráter meramente contextual e não constitui fundamento autônomo do decisum, que se amparou, em essência, na prova produzida em audiência e na ausência de mandato validamente outorgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002860-61.2025.8.11.0013

APELANTE: LUCAS FERREIRA BORGES

APELADA: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS FERREIRA BORGES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Italo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos da
Ação Ordinária nº 1002860-61.2025.8.11.0013,
ajuizada em face da
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual, diante da inexistência de representação processual válida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, que a sentença merece ser desconstituída por ter extinguido o feito sem enfrentar o mérito da controvérsia, embora a demanda estivesse devidamente instruída com os documentos necessários ao exame da pretensão revisional, consistente na adequação das taxas de juros contratadas aos índices médios divulgados pelo Banco Central.

Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizado esclarecer a ausência de seu patrono à audiência designada, tampouco demonstrar a regularidade da contratação dos serviços advocatícios ou justificar os motivos que impediram o ingresso do procurador na audiência virtual. Afirma que o advogado enfrentou dificuldades técnicas para acessar o link disponibilizado pelo Juízo, circunstância que inviabilizou sua participação no ato processual, sem que lhe fosse posteriormente concedida oportunidade para manifestação antes da prolação da sentença extintiva.

Prossegue afirmando que a ação encontrava-se apta ao julgamento, porquanto acompanhada da documentação indispensável, incluindo memória de cálculo, demonstrativos dos valores incontroversos, documentos pessoais, cópia do contrato firmado com a instituição financeira e procuração regularmente assinada pelo autor. Defende, por conseguinte, que inexistia qualquer deficiência processual apta a justificar a extinção do feito, razão pela qual requer o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa, com a consequente desconstituição da sentença para apreciação do mérito da demanda.

Sustenta, ainda, que a audiência de instrução era desnecessária, tendo em vista que a controvérsia possui natureza eminentemente documental e jurídica, inexistindo necessidade de produção de prova oral. Argumenta que, em demandas revisionais de contratos bancários, as instituições financeiras normalmente não produzem provas além da documentação já constante dos autos, de modo que a ausência do patrono ao ato processual não justificaria a extinção do processo sem resolução do mérito. Acrescenta que, caso se entendesse indispensável a audiência, deveria ter sido redesignado o ato, possibilitando o esclarecimento dos fatos.

O recorrente também rebate as conclusões adotadas na sentença acerca da suposta irregularidade da representação processual, defendendo a plena validade da contratação do escritório de advocacia por meios digitais. Assevera que a contratação ocorreu por intermédio de redes sociais e aplicativos de comunicação, modalidade atualmente amplamente utilizada, tendo o autor fornecido toda a documentação necessária e outorgado procuração válida aos patronos constituídos. Argumenta que o fato de não conhecer pessoalmente os advogados não evidencia qualquer irregularidade, tampouco caracteriza litigância predatória ou captação ilícita de clientela.

Na sequência, afirma que a sentença incorreu em presunção indevida de má-fé ao associar a demanda a práticas de litigância predatória, sustentando inexistirem nos autos elementos concretos que evidenciem abuso do direito de ação ou utilização indevida da máquina judiciária. Defende que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem baseou-se em considerações genéricas acerca do aumento de demandas revisionais, sem demonstração de qualquer conduta irregular especificamente atribuível ao autor ou a seus procuradores, circunstância que, segundo afirma, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Por fim, reitera que a controvérsia principal diz respeito à alegada abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato firmado com a instituição financeira, sustentando que a taxa contratada seria significativamente superior à média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

A par destes argumentos, pede
“[...]
a)
O recebimento e provimento da presente Apelação, com a consequente reforma e ou desconstituição da sentença de primeiro grau, para que seja reconhecido o direito do Apelante ao exame do mérito da ação, bem como dar regular andamento ao feito;
b)
Em carater Liminar, a suspensão da expedição de eventual oficio determinado pelo Juizo a quo, tendo em vista o efeito suspensivo do recurso, bem como pela existencia de dano irreparável ou de dificil reparação;
c)
O regular prosseguimento do feito em primeiro grau, com análise da legalidade das taxas de juros praticadas e sua eventual substituição pelas taxas médias do Banco Central, conforme requerido na petição inicial;”
(sic)

Contrarrazões acostadas ao Id. 358571900, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença recorrida.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 359397872.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual, diante da inexistência de representação processual válida.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito proposta por
LUCAS FERREIRA BORGES
em face de
CREFISA S.A.
Crédito Financiamento e Investimentos, partes devidamente qualificadas nos autos.

Na petição inicial (ID 196093169), a parte autora, representada formalmente pelo advogado Tiago Luiz Radaelli, alegou ter celebrado contratos de empréstimo pessoal com a instituição financeira ré, nos quais teriam incidido juros remuneratórios abusivos, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Requereu a concessão da gratuidade da justiça, a revisão das cláusulas contratuais para limitar os juros à taxa média, a repetição do indébito e a condenação da ré nos ônus sucumbenciais. Juntou procuração (ID 196093181) e documentos pessoais.

[...]

Designada audiência de instrução e julgamento, a solenidade foi realizada em 09/12/2025 (ID.
217689629
). Na ocasião, o advogado da parte autora não compareceu. Em seu depoimento pessoal, o autor Lucas Ferreira Borges declarou expressamente desconhecer a existência da presente demanda, negou ter outorgado procuração ao advogado subscritor da inicial e afirmou não ter intenção de litigar contra a instituição ré.

[...]

O processo civil orienta-se pela boa-fé objetiva e pressupõe a existência de uma relação jurídica processual válida, a qual depende, fundamentalmente, da capacidade postulatória e da regular representação das partes.

No caso em tela, a instrução processual revelou um vício insanável que contamina a própria existência da lide.

A despeito da juntada de procuração (ID 196093181) e da assinatura digital aposta na petição inicial, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório desconstituiu a presunção de veracidade de tais documentos.

Em seu depoimento pessoal, colhido na audiência de instrução, o Sr.
Lucas Ferreira Borges
foi categórico ao afirmar que: a) não conhece o advogado Tiago Luiz Radaelli; b) não outorgou poderes para a propositura desta ação; c) desconhecia a existência do processo até ser intimado para o ato; e d) mantém relação contratual com a ré e não tinha intenção de questioná-la judicialmente.

O mandato judicial, nos termos do art. 653 do Código Civil, opera-se quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A essência do ato é a vontade do mandante. Ausente a vontade de outorgar poderes e de litigar, o instrumento de procuração é inexistente no plano da validade jurídica em relação ao suposto outorgante, tratando-se, em tese, de documento produzido unilateralmente ou mediante fraude para simular uma relação cliente-advogado que, de fato, não existe.

Consequentemente, falta ao processo um de seus pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, qual seja, a capacidade postulatória conferida por instrumento de mandato válido (art. 104 do CPC), bem como o próprio interesse de agir da parte autora, que declarou não ter pretensão resistida a deduzir em juízo.

A situação delineada enquadra-se no fenômeno da "
advocacia predatória
", caracterizada pelo ajuizamento massivo de ações sem o consentimento efetivo ou o conhecimento das partes, muitas vezes idosos ou pessoas vulneráveis, visando a obtenção de honorários advocatícios ou acordos em massa, utilizando-se do Poder Judiciário como balcão de negócios ilícitos.

Diante da manifestação inequívoca do autor, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

No mesmo norte, apesar da atuação ilegal do advogado TIAGO LUIZ RADAELLI, OAB/RS 76.683 (id. 196093181), caracterizada pela instrumentalização de pedido e movimentação da máquina Judiciária de forma indevida – comunicada pela própria parte que dizia representar –, tem-se que incabível a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no §6°, do art. 77 do CPC
[1]
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por falta de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC, declaro
EXTINTO O PROCESSO
sem resolução de mérito.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto
SUSPENDO
a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

OFICIE-SE
ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio Grande do Sul (OAB/RS) e Seccional de Mato Grosso (OAB/MT), encaminhando cópia integral destes autos, especialmente da petição inicial, da procuração, do termo de audiência e da gravação do depoimento pessoal do autor, para a apuração de infração ético-disciplinar.

OFICIE-SE
ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com as mesmas cópias, para a apuração de eventuais ilícitos penais.

OFICIE-SE
a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso para ciência, via NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas), conforme Recomendação nº 159/2024, do Conselho Nacional de Justiça.”

(Id. 358571896)

Pois bem. A insurgência não comporta acolhimento.

De início,
rejeito
a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

Isso porque a extinção do processo não decorreu, propriamente, da ausência do patrono da parte autora à audiência designada, tampouco da mera falta de esclarecimentos adicionais a respeito da contratação do escritório. A
ratio decidendi
da sentença foi outra, e mais profunda: a partir do que se apurou no ato instrutório, o Juízo de origem concluiu pela inexistência de representação processual válida, porquanto o próprio autor, em seu depoimento pessoal,
negou
a outorga de poderes para o ajuizamento da ação e afirmou desconhecer a demanda judicial que tramitava em seu nome.

Nessas circunstâncias, a controvérsia deixou de gravitar em torno do mérito contratual deduzido na inicial, qual seja a revisão de juros remuneratórios e repetição de indébito, para se concentrar em questão antecedente e prejudicial, concernente à própria regular constituição da relação processual.

A esse respeito, a audiência mostrou-se útil e necessária justamente porque evidenciou vício anterior ao exame do mérito, relacionado à formação válida do processo.

A alegação recursal de que a ação já se encontrava “madura” para julgamento, por versar sobre matéria de direito e estar instruída com documentos, igualmente não prospera. A maturidade do feito para apreciação do mérito pressupõe a existência de relação processual validamente constituída, o que, no caso, restou precisamente colocado em dúvida pela manifestação pessoal da parte autora.

Assim, uma vez revelada controvérsia concreta sobre a própria outorga de poderes ao advogado subscritor da inicial, não subsistia espaço lógico para prosseguir diretamente ao exame da revisão contratual, sem antes resolver a questão atinente à regularidade da representação processual.

Superadas essas considerações, passa-se ao núcleo da controvérsia recursal.

A representação processual válida constitui pressuposto elementar para a constituição e o desenvolvimento regular do processo. Não se trata de formalidade secundária, mas de requisito indispensável para que os atos praticados pelo advogado em nome da parte produzam efeitos jurídicos na esfera processual.

O Código de Processo Civil exige que a parte esteja em juízo regularmente representada por advogado munido de mandato, ressalvadas as hipóteses legais de postulação excepcional. A outorga de poderes, por sua vez, não se exaure na existência física ou eletrônica de um instrumento de procuração. É indispensável que o mandato corresponda à efetiva manifestação de vontade do mandante, isto é, que haja autorização real, livre e consciente para a prática dos atos processuais em seu nome.

Sobre o tema:

“
Art. 104.
O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

[...]

§ 2º
O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.”

No caso concreto, a sentença consignou, com base no que se apurou em audiência, que o autor afirmou desconhecer a existência da ação, negou ter outorgado poderes ao advogado que subscreveu a petição inicial e declarou não ter intenção de litigar contra a instituição financeira ré. Tal quadro levou o Magistrado a concluir pela inexistência de representação processual válida, por faltar ao processo um de seus pressupostos de constituição e desenvolvimento regular.

A pretensão recursal não se mostra apta a infirmar essa conclusão.

A modernização das relações jurídicas e o avanço dos meios tecnológicos tornaram legítima a formalização de vínculos contratuais sem contato físico entre as partes, todavia, a licitude da contratação digital, em tese, não dispensa a demonstração segura de que a parte efetivamente anuiu com a propositura da ação e outorgou poderes para tanto.

A controvérsia, portanto, não se restringe à autenticidade material da assinatura aposta no instrumento procuratório, nem se resolve pela mera afirmação de que o autor encaminhou documentos ao escritório ou manteve contato remoto com a banca patronal, mas sim, saber se houve manifestação de vontade válida, consciente e direcionada ao ajuizamento da demanda judicial.

E, sobre esse aspecto, a declaração pessoal da parte, prestada em audiência, possui relevo singular.

A manifestação do próprio autor em juízo, negando a outorga de poderes e o conhecimento da ação, ostenta elevada força probatória, por emanar diretamente do titular do direito material e da pessoa em nome de quem a demanda foi proposta. Trata-se de elemento probatório de densidade superior à de documentos unilaterais produzidos sem o crivo do contraditório, sobretudo quando tais documentos, por si sós, não são suficientes para afastar a dúvida concreta instaurada sobre a própria origem da demanda.

Sobre o tema:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA EXPRESSAMENTE IMPUGNADA PELA PRÓPRIA AUTORA. VÍCIO INSANÁVEL DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na inexistência de representação processual válida.

2. Constatada divergência entre as assinaturas lançadas na procuração e na declaração de hipossuficiência, em cotejo com o documento oficial de identificação da autora, o juízo determinou sua intimação pessoal, ocasião em que a parte afirmou não reconhecer como suas as assinaturas apostas nos referidos documentos, embora declarasse ter ciência da demanda.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em analisar se a negativa expressa da parte quanto à autenticidade da assinatura constante da procuração configura vício sanável de representação processual ou ausência de capacidade postulatória apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

4. A representação processual constitui pressuposto de validade do processo, materializada por meio de procuração regularmente outorgada, sendo indispensável para que os atos praticados pelo advogado produzam efeitos jurídicos.

5. A divergência de assinaturas, somada à declaração pessoal da autora de que não subscreveu a procuração, ultrapassa a esfera de mera irregularidade formal, configurando vício substancial que compromete a própria existência da relação processual.

6. A negativa expressa da parte, colhida em juízo, possui elevada força probatória e afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, por inexistir outorga válida de poderes ao patrono.

7. Documentos unilaterais, como registros de conversas eletrônicas apresentados pelo advogado, não se sobrepõem à manifestação pessoal da parte, nem suprem a exigência legal de mandato válido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A negativa expressa da parte quanto à autenticidade da assinatura constante da procuração caracteriza ausência de representação processual válida. 2. A inexistência de mandato regularmente outorgado configura vício insanável e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
”

(N.U 1001770-08.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026) (Destaquei)

Nessa linha, a negativa expressa da parte quanto à autenticidade da procuração, ou mesmo quanto à existência de autorização consciente para o ajuizamento da ação, extrapola a esfera de mera irregularidade formal de representação e configura vício substancial de mandato, apto a comprometer a própria constituição válida da relação processual.

A propósito, colaciono entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO QUESTIONADA PELA PRÓPRIA AUTORA EM AUDIÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL DE MANDATO. INAPLICABILIDADE DO ART. 76 DO CPC. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DA ADVOGADA PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Enedina Gomes de Souza Filha Castro contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária de revisão contratual ajuizada em face de Banco Itaú Consignado S.A., ao fundamento de ausência de pressuposto de constituição válida do processo em razão de irregularidade na representação processual. A sentença também condenou a advogada subscritora da inicial ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante sustentou a possibilidade de saneamento do vício mediante posterior juntada de procuração válida, invocando os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas, além de requerer o afastamento da condenação pessoal da patrona.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a irregularidade constatada na representação processual configura vício sanável nos termos do art. 76 do CPC ou vício substancial apto a comprometer a validade da relação processual; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação pessoal da advogada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios diante da ausência de ratificação válida do mandato judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularidade da representação processual constitui pressuposto indispensável para a constituição válida e regular do processo, nos termos dos arts. 654 do Código Civil e 105 do CPC.

O cenário contemporâneo de demandas massificadas e predatórias legitima a adoção de medidas voltadas à verificação da efetiva ciência e autorização da parte autora para o ajuizamento da ação, em observância à boa-fé processual e à segurança jurídica.

A autora, em audiência judicial, declarou desconhecer a procuração juntada aos autos e afirmou não conhecer o advogado em favor de quem os poderes teriam sido outorgados, circunstância que evidencia dúvida concreta sobre a existência de manifestação válida de vontade.

A controvérsia ultrapassa mera irregularidade formal sanável, pois envolve questionamento substancial acerca da própria outorga de poderes para o ajuizamento da demanda.

A posterior apresentação de nova procuração ou declarações ratificadoras não afasta a gravidade do vício constatado judicialmente, sobretudo diante da declaração prestada pela própria autora sob o crivo do contraditório e da imediação judicial.

O prosseguimento da demanda, nessas circunstâncias, comprometeria os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da confiabilidade dos atos processuais.

A ausência de ratificação válida do mandato judicial atrai a incidência do art. 104, §2º, do CPC, legitimando a responsabilização da advogada pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece a extinção do feito quando presentes indícios de fraude ou inexistência de mandato válido, bem como admite a responsabilização do advogado que atua sem procuração eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração da própria parte autora, em audiência judicial, de desconhecimento da procuração juntada aos autos caracteriza vício substancial de representação processual, incompatível com o saneamento previsto no art. 76 do CPC.

A inexistência de demonstração segura da válida outorga de poderes compromete a constituição regular da relação processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

A ausência de ratificação válida do mandato judicial legitima a condenação do advogado ao pag

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.26.196132-0/001, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2026, publicação da súmula em 09/06/2026) (Destaquei)

Assim, no caso, o ponto decisivo é que o próprio autor, em audiência, negou a outorga de poderes e o conhecimento da ação, circunstância que compromete a regularidade da representação processual e esvazia a força probatória da procuração juntada com a inicial.

Por essa razão, não incide, na hipótese, o art. 76 do CPC. O saneamento previsto nesse dispositivo se destina a defeitos formais de representação, e não a situações em que a própria parte coloca em dúvida a existência da outorga de poderes. Ausente demonstração segura de mandato validamente conferido antes do ajuizamento da ação, não há como admitir o prosseguimento do feito com base em justificativas posteriores ou documentos unilaterais.

Do mesmo modo, a referência feita na sentença ao fenômeno da litigância predatória não constitui fundamento autônomo da extinção, mas mero dado contextual. A sentença se apoiou, em verdade, na prova colhida em audiência, especialmente na manifestação do autor, reputada suficiente para desconstituir a presunção de validade da procuração.

Por fim, reconhecida a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, fica inviabilizado o exame do mérito da revisão contratual, bem como não há ilegalidade na expedição de ofícios aos órgãos competentes, por se tratar de providência informativa voltada à apuração dos fatos na esfera própria.

Dessa forma, correta a sentença ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026